Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Processo : 0701434-40.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 219898315 dos autos originários n. 0715912-21.2023.8.07.0001) que, após acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução no tocando aos honorários sucumbenciais e fixar em R$ 50.000,00 a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta à executada (id. 214575514 na origem), reconsiderou a decisão e afastou a multa (astreintes), por considerar que “a inconsistência apresentada no pedido médico pode ter impossibilitado o pronto cumprimento da sentença, porquanto fez constar o termo lipoescultura ao invés de enxerto composto”. Fundamentou o juízo singular: Em que pese a parte exequente insista na aplicação da multa, entendo que as astreintes devem ser reconsideradas, considerando a inconsistência do pedido médico de ID 172074125. Isso porque, muito embora a parte requerida tenha analisado o pedido médico na via administrativa e, na negativa, tenha colocado o código 30101310 e o procedimento objeto dos presentes autos, certo é que o pedido médico deve ser claro e objetivo quanto ao procedimento que deve ser realizado para que este possa ser autorizado sem maiores problemas. Assim, entendo que a inconsistência apresentada no pedido médico pode ter impossibilitado o pronto cumprimento da sentença, porquanto fez constar o termo lipoescultura ao invés de enxerto composto. Manter a aplicação da multa por descumprimento da obrigação seria penalizar sobremaneira a parte executada que está adstrita unicamente ao pedido médico quando da autorização de procedimentos. Reconsidero, pois, a decisão de ID 214575514 e deixo de aplicar a multa por descumprimento da obrigação. Intime-se a parte executada para manifestação acerca da petição de ID 219137082, especialmente quanto ao médico a que deve ser dirigida a autorização, bem como acerca do depósito feito pela exequente e acostado ao ID 215236062. [Grifo no original] A EXEQUENTE AGRAVANTE relata que, em tutela provisória de urgência, confirmada em sentença transitada em julgado, a agravada foi condenada a custear as cirurgias reparadoras, consistentes nos procedimentos constantes do relatório médico apresentado em sede de aditamento da inicial, em razão de a agravante ter sido submetida à gastroplastia. Conta que, embora intimada, a agravada não cumpriu a obrigação de fazer, estando em mora desde 22/02/2024. Alega que é nítido o descaso da operadora agravada, pois se mantém inerte ao cumprimento das decisões judiciais, sendo devida a aplicação da multa imposta. Aduz que a incidência da multa se deve exclusivamente à recalcitrância da agravada em desobedecer a ordem judicial, não sendo devida a exclusão ou sua redução, conforme jurisprudência consolidada. Pontua que a modificação das astreintes só é possível para as multas vincendas, ou seja, as que ainda não venceram, não sendo admissível a redução das multas já vencidas. Afirma que, no caso, não se justifica qualquer redução, porque o valor da multa foi fixado de forma proporcional à obrigação principal e a única causa para o valor acumulado foi o descaso da agravada em não cumprir a obrigação. Descreve a abrangência da tutela de urgência concedida, ressaltando que, quando da sentença, foi considerado o aditamento à inicial apresentando oportunamente, para incluir o procedimento “30101310 x 6 – ENXERTO COMPOSTO”, ainda não realizado e autorizado pela agravada, embora já findado o prazo de cumprimento da obrigação em 21/08/2024. Frisa a existência do pedido no relatório médico, o qual não deixa dúvida da “necessidade de realizar a cirurgia devido a existência de lipodistrofias associado a excessos do envelope cutâneo”. Acrescenta que foi houve aditamento ao relatório médico para constar o código correto do procedimento indicado. Conclui afirmando que “a operadora de saúde está querendo usar de artimanhas para justificar a sua torpeza em não ler a íntegra do processo pois, todo este debate que ela está levantando em sede de cumprimento de sentença não é mais cabível em razão de sentença transitada em julgado, portanto, o direito da autora está abarcado pela coisa julgada”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal, “no sentido de afastar a reconsideração das astreintes mantendo no valor exequendo de R$ 50.000,00, diante da aplicação de multa por descumprimento visto a recalcitrância da agravada em cumprir as decisões judiciais”, e sua confirmação no mérito. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A controvérsia cinge-se a verificar se o pedido médico (id. 172074125 na origem) apresentou “inconsistência” capaz de justificar a demora ou o descumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título executivo judicial, ao constar o termo “lipoescultura” ao invés de “enxerto composto”. Todavia, sem embargo quanto à probabilidade do direito, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pela mera discussão sobre a manutenção da multa estabelecida para o caso de descumprimento da decisão. Com efeito, persiste nos autos originários a tutela provisória de urgência, de maneira que incumbe à agravada dar cumprimento à decisão, máxime agora, quando superada a suposta dúvida que teria impedido o pronto cumprimento da obrigação. Aliás, para essa finalidade, isto é, emissão da autorização do procedimento, a decisão agravada até intima a executada agravada para a devida manifestação. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator